Tribunal: TJSP
Processo: 1019209-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECLAMADOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS AUTOS - PEDIDO DE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECLAMADOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU IRRECORRIDA NOS AUTOS - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM INTEIRAMENTE ESCLARECIDOS PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019209-68.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE
RODRIGUES DE SOUSA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019209-68.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 42283
APEL.No: 1019209-68.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALICE RODRIGUES DE SOUSA SILVA
APDO. : LOJAS RENNER S/A
JUIZ : FERNANDA SOARES FIALDINI
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA ALEGAÇÃO
DE
QUE
SE
FAZEM
PRESENTES
OS
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
RECLAMADOS

INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
QUE
RESULTOU
IRRECORRIDA NOS AUTOS - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR
INDEVIDO
ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS
QUE NÃO RESULTARAM INTEIRAMENTE ESCLARECIDOS
PELA
DEMANDANTE

APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
111/114, pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C. Pedido de
Indenização por Danos Morais, esta proposta por ALICE
RODRIGUES DE SOUSA SILVA contra LOJAS RENNER S/A, momento em
que o Juízo declarou inexigível o débito como colocado em
debate nos autos, para no mais afastar, no entanto, a
pretensão
indenizatória
inicialmente
deduzida,
assim
repartindo entre as partes em litígio os ônus decorrentes da
sucumbência. No mais, condenou as partes para, em comum,
arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados
em valor equivalente a R$ 500,00, isto em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019209-68.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Procuradores de cada interessada.
Inconformada com os termos da R. Sentença
proferida, dela recorre a autora, conforme dão conta suas
razões que vem encartadas a fls. 120/141, para tanto clamando
pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, ainda que
de forma parcial, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de
dar adequado tratamento a questão como submetida a sua
apreciação no feito, uma vez que a recorrida agiu de maneira
absolutamente inadequada ao promover ao registro maculador de
seu nome junto aos cadastros restritivos mantidos pelos
órgãos que são tidos como de proteção ao crédito, fato esse
que gerou danos de ordem extrapatrimonial que devem ser
compensados, não sendo caso de se aplicar o teor da súmula no
385, como editada pelo C. STJ à hipótese em debate nos
autos, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, com a consequente condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais que lhe foram indevidamente
impostos.
Recebido
o
recurso,
foram
a
seguir
apresentadas as devidas contrarrazões (fls. 145/162), subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela autora não deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que os limites como definidos quando da prolação da
R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no curso do todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019209-68.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Cabe registrar, ainda que em primeiro enfoque,
que aspecto relativo a inexigibilidade do débito conforme
colocado em debate nos autos não comporta mais discussão no
presente feito, haja vista que o entendimento como adotado
pelo Juízo, ao menos nesse sentido, não foi alvo de recurso
movimentado por qualquer das partes, motivo pelo qual deve a
questão em exame se restringir, única e tão somente, a
aspecto relativo ao cabimento, ou não, de condenação da ré no
que toca a arcar com compensação pelos danos
extrapatrimoniais que se dizem impostos à autora, conforme
pleiteados por ela em sua peça primeira, e agora reiterados
em razões de apelo.
Diante de tais argumentos, e agora analisando
a questão de fundo em si considerada, de rigor firmar
entendimento no sentido de que o posicionamento adotado em 1o
Grau se mostrou plenamente adequado à realidade demonstrada
ao longo do desenrolar do feito, pois ainda que tenha sido
reconhecida a inexigibilidade do débito colocado em debate
nos autos, é de se dizer que igual sorte não esteja reservada
à ocupante do polo ativo, ao menos no que toca ao
reconhecimento
da
presença
dos
danos
extrapatrimoniais
indenizáveis por ela reclamados, isso em decorrência da
necessária adoção do quanto disposto pela Súmula no 385,
conforme editada pelo C. STJ, que define que a existência de
registro de desabonos anteriores, desde que regularmente
anotados, e não esclarecidos, ao menos suficientemente,
impedem a concessão de indenização, ainda que assim reclamada.
Ora, ainda que se possa reconhecer que não se
coloque como absoluta a adoção dos limites da Súmula em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019209-68.2019.8.26.0002 -Voto no
5
questão, uma vez que registros negativos anteriores não devam
se prestar a impedir o reconhecimento de que novos desabonos
venham a macular mais ainda o nome daquele que já esteja
desabonado, assim ressaltando sua condição indevida, é fato
que no caso em exame, os motivos que deram suporte a todas as
anotações
anteriores,
estas
negativadoras
do
nome
da
demandante, não resultaram devidamente esclarecidos em sua
totalidade, circunstâncias essas que justificam a aplicação
do entendimento emanado do C. STJ, este que permite entender
que o inconformismo recursal nesse sentido deduzido pela
autora não deve se constituir em alvo de acolhida por parte
desta Turma Julgadora, especialmente porque, quando da
inclusão da negativação em tela, ainda não havia sido
excluída do rol negativo desabono contra ela anotado, este
referente ao contrato no 6034752311327221.
Em assim sendo, de rigor a manutenção do
correto posicionamento adotado em 1o Grau, uma vez que de
maneira plenamente adequada enfrentou o Juízo o conjunto das
questões como submetidas a sua apreciação no feito, motivo
pelo qual deve seu encarar dos fatos ser mantido intocado,
manutenção esta que se dá com efetiva base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que dizem
respeito aos ônus decorrentes da sucumbência. Quanto aos
honorários advocatícios devidos pela recorrente, diante da
rejeição do presente apelo, ficam eles majorados para valor
equivalente a R$ 1.000,00, o que se dá em atenção aos termos
do quanto vem disposto pelo art. 85, §8 e 11, do CPC em
vigor, ainda que ressalvada a gratuidade de justiça que a ela
foi concedida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Apelo, o
que se dá nos exatos termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019209-68.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Simões de Vergueiro
Relator